Tribunal: TJPA
Processo: 0809192-83.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809192-83.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: V. D. A. S.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523 DO CPC. NECESSIDADE DE REVISÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução, com fundamento no art. 525, § 5º, do CPC, considerando válidos os cálculos apresentados pela contadoria judicial, os quais indicaram saldo remanescente de R$ 3.771,91 após pagamento parcial voluntário de R$ 13.083,17. A Agravante sustenta erro nos cálculos judiciais, indevida incidência de multa e honorários sobre valor já quitado, e ausência de consideração da data correta do depósito, requerendo efeito suspensivo e extinção da execução por quitação integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material nos cálculos apresentados pela contadoria judicial no cumprimento de sentença, especialmente quanto à base de atualização monetária, à data do depósito voluntário e à incidência de multa e honorários; (ii) estabelecer se é cabível a reforma da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela executada com fundamento na ausência de planilha discriminada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O erro material nos cálculos do contador judicial pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive de ofício, não se submetendo à preclusão, por envolver matéria de ordem pública e estar vinculado ao princípio da verdade material.

4.

A decisão agravada incorre em ilegalidade ao rejeitar a impugnação com base exclusivamente na ausência de planilha detalhada, sem apreciar o mérito da alegação de erro nos cálculos.

5.

A análise dos autos revela que a contadoria judicial desconsiderou a data do depósito efetuado pela executada, gerando distorção no saldo devedor e possível enriquecimento ilícito do exequente.

6.

A multa e os honorários previstos no art. 523 do CPC somente incidem sobre o valor remanescente não pago no prazo legal, sendo indevida sua aplicação sobre montante já quitado voluntariamente.

7.

É necessária a realização de novos cálculos judiciais, com observância dos critérios fixados na sentença exequenda e tomando-se como base a mesma data de correção adotada pela executada, a fim de apurar eventual diferença real.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 523, § 1º, e 525, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2514617/PB, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024.

.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos do cumprimento de sentença promovido por V. DE A. S., representado por sua genitora PAULA DE AMORIM VIEIRA, em decorrência de sentença proferida em ação indenizatória envolvendo negativa de cobertura contratual para terapias multidisciplinares indicadas a menor portador de Transtorno Global do Desenvolvimento.

A decisão agravada foi proferida

nos seguintes termos:

(...)

Nesse contexto, os cálculos da contadoria judicial devem prevalecer, por estarem em consonância com os critérios fixados na sentença (ID 109565700), inclusive quanto à base de atualização (IPCA), juros moratórios (1% ao mês a partir da citação) e encargos legais.

Dessa forma, considerando que já houve levantamento parcial do valor incontroverso (R$ 13.083,17), remanescendo saldo de R$ 3.771,91, conforme planilha oficial, impõe-se o prosseguimento da execução para satisfação integral do crédito.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 525, § 5º do CPC, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Executada.

Determino o prosseguimento da execução para a satisfação do crédito restante, no montante atualizado a ser apurado;

Após, intime-se a parte Executada para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do saldo.

Caso a executada não realize o pagamento no prazo legal, intime-se a exequente para no prazo de 5 (cinco) dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do feito.

(...)

Em suas razões recursais, a Agravante suscita, em síntese: (i) que houve pagamento tempestivo do valor da condenação (danos materiais, morais e honorários), comprovado documentalmente, sendo indevida a incidência de multa e de novos honorários sobre valor já quitado; (ii) que a contadoria judicial teria utilizado metodologia equivocada, com atualização extemporânea e aplicação de penalidades indevidas; (iii) que o juízo a quo não teria analisado adequadamente as razões da impugnação, restringindo-se a considerar sua eventual intempestividade; (vi) a existência de risco de bloqueio indevido de valores já pagos, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a revogação da decisão que determinou o prosseguimento da execução e eventual penhora, reconhecendo-se a quitação integral da obrigação e a consequente extinção da execução.

Recebi os autos por prevenção.

Em decisão de ID 27321636, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas (ID 27945629).

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 31 de julho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

2.

Razões recursais:

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado circunscreve-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora Agravante, com fulcro no art. 525, §5º, do Código de Processo Civil, ao fundamento de ausência de memória de cálculo discriminada e atualizada.

A sentença exequenda, já transitada em julgado, fixou de maneira clara os parâmetros de condenação: (i) danos materiais no valor de R$ 120,00, (ii) danos morais no montante de R$ 7.000,00, ambos corrigidos pelo IPCA/IBGE e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de (iii) honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em sede de cumprimento, a Agravante procedeu ao depósito parcial no valor de R$ 13.083,17, alegando que tal importância correspondia ao montante incontroverso, já com a inclusão de multa e honorários, conforme os parâmetros da decisão judicial. No entanto, os cálculos apresentados pela contadoria do juízo apontaram saldo remanescente de R$ 3.771,91. A impugnação da parte executada foi rejeitada de plano, com base na ausência de planilha detalhada nos termos do art. 525, §4º do CPC, e o Juízo a quo determinou o prosseguimento da execução com possibilidade de constrição judicial.

Passo a analisar os argumentos trazidos pelas partes.

Não obstante os fundamentos da decisão agravada e os arguidos em contrarrazões, não se pode acolher a tese de preclusão consumativa invocada nos autos, porquanto não se trata aqui de inovação processual tardia ou de rediscussão da causa já julgada, mas sim de possível erro material nos cálculos de cumprimento de sentença, o qual, segundo pacífico entendimento jurisprudencial, pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo Juízo, independentemente da forma pela qual foi alegado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou a tese de que:

“Eventuais inexatidões ou erros nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar a sua conformidade com o título em execução.”

(AgInt no AREsp 2514617/PB, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 27/05/2024, DJe 29/05/2024).

Portanto, a análise da legalidade e da correspondência dos valores apresentados pela parte executada com os parâmetros fixados no título executivo não se sujeita às amarras da preclusão consumativa, tratando-se de matéria de ordem pública, apta a ser reavaliada com base no princípio da verdade material, em consonância com os deveres de cooperação e boa-fé processual (CPC, art. 6º).

Dito isto, e como ressaltado na decisão em que deferi o efeito suspensivo ao recurso, verifica-se claramente a existência de erros no cálculo elaborado pelo contador do juízo, na medida em que há a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523 do CPC sobre o valor total da execução, sem considerar o valor pago de forma voluntária pelo agravante no prazo legal, em descompasso com o parágrafo primeiro do mesmo artigo.

Ademais, constata-se dos cálculos apresentados pelo contador que, de fato, não foi considerada a data do depósito efetuado pelo executado em 12/07/2024, para fins de verificação da correção do pagamento efetuado, o que pode causar enriquecimento ilícito do agravado e prejuízo ao agravante, sendo necessária a revisão dos cálculos apresentados.

No mesmo sentido entendeu a Douta Procuradoria do Ministério Público, conforme trecho que se transcreve:

A discussão nos autos se resume a se chegar no real valor devido em conformidade com o comando contido na sentença e na forma prescrita no Título II do Código de Processo.

Em peça de arranque a exequente apresenta como devido o valor de R$ 17.336,98 (Planilha Id 115978019 – Cálculo em 21/05/2024).

O executada junta cálculo informando como devido o valor de R$ 13.083,17 (Planilha datada Id 120647359 – Data base de correção 06/2024). Vejo de plano, que diferentemente do comando contido na sentença, a ré aplicou correção pelo índice INPC-IBGE, em vez de IPCA, no que ser refere a correção dos danos morais.

Vejamos agora os cálculos do contador judicial, que conclui como devido o valor de R$ 16.855,08 (Cálculo Judicial ID 130342767 – Evolução até 31/10/2024).

Considerando o valor incontroverso apontado pela ré (R$ 13.083,17 – com atualização lastreada na data base 06/2024), concordo com a agravante, que deveria a contadoria do juízo atualizar primeiramente seus cálculos na mesma data base, a fim de auferir-se ter alguma diferença a maior a ser paga pela executada e somente sobre esta diferença incidir a multa de 10% e 10% de honorários advocatícios em fase de execução de sentença (art. 523, CPC), considerando que a ré efetuou o pagamento do que entendia como devido.

Observando o cálculo do contador judicial, excluindo a multa e os honorários do art. 523 do CPC (R$ 1.404,59 cada item) e somando os itens “remanescente principal (R$ 7.361,58), “remanescente juros” (R$ 4.343,34) e “remanescente H.Sucumbência” (R$ 2.340,98), chega-se a um total de R$ 14.045,90, portanto, a princípio, uma diferença de R$ 962,73 (novecentos e sessenta e dois reais e setenta e trÍs centavos).

No entanto, deve ser observado que o cálculo judicial foi atualizado até a data de 31/01/2024 e o cálculo da ré adotou como referência o mês 06 (junho) de 2024, não havendo dúvidas que isto alterar· para menor a diferença acima apontada.

Dessa forma, assiste razão à agravante, uma vez que aponta exatamente as questões acima em seu agravo, implicando na possibilidade real de enriquecimento ilícito ao exequente caso o feito prossiga para fins de expropriação do patrimônio da executada para pagamento da diferença apontada na decisão agravada, qual seja, R$ 3.771,91 (três mil, setecentos e setenta e um reais e noventa e um centavos).

Assim, concluo que a decisão agravada, ao rejeitar a impugnação sem análise do mérito e desconsiderando os elementos contábeis e documentais constantes nos autos, merece reparo, a fim de que o Juízo determine a realização de novos cálculos pela contadoria judicial, em estrita observância aos parâmetros fixados na sentença, tomando-se como referência a mesma data utilizada nos cálculos apresentados pela parte executada. O objetivo é apurar o valor efetivamente devido, com a dedução do montante já depositado pela executada e reconhecido como incontroverso (R$ 13.083,17). Verificada a existência de saldo remanescente, deverá incidir sobre tal diferença a multa de 10%, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor excedente, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para revogar a decisão agravada e determinar a remessa dos autos à contadoria do juízo para novos cálculos, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/08/2025